Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-74.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007313-74.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Acidente Aéreo, Cartão de Crédito, Servidão Administrativa, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELANTE), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (APELADO), BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO - CPF: 017.667.038-60 (APELANTE), JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO - CPF: 027.977.808-25 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO E BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO
DESPROVIDO. RECURSO DE PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa, fixando indenização em R$ 340.423,96 e concedendo a posse à autora. Fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se são devidos juros compensatórios pela instituição da servidão, mesmo sem comprovação de perda de renda; e
(ii) saber se incidem juros moratórios e correção monetária sobre valor da indenização já integralmente depositado antes da elaboração do laudo pericial, além da adequação da fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.

Os juros compensatórios exigem prova de efetiva perda de renda, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, o que não se verificou no caso concreto.

4.

4. Tendo havido depósito judicial em valor superior ao da indenização fixada, antes mesmo da elaboração do laudo pericial, não há incidência de juros moratórios, conforme art. 15-B do mesmo diploma legal.

5.

A correção monetária é devida apenas entre a elaboração do laudo e o efetivo depósito judicial; após isso, cabe à instituição financeira a atualização do montante, conforme a Súmula nº 179 do STJ. No caso, houve deposito judicial antes mesmo da conclusão do laudo.

6.

6. Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, após atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de João Aparecido Barbosa Filho e Beatriz Luchesi Mattosinho desprovido.

8. Recurso de Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Os juros compensatórios somente são devidos quando comprovada a perda de renda em razão da imissão na posse, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. Não incidem juros moratórios quando o valor integral da indenização for depositado judicialmente antes da elaboração do laudo pericial.

3. A correção monetária incide entre a data do laudo e o depósito judicial, sendo responsabilidade da instituição bancária sua atualização posterior.

4. Os honorários advocatícios devem observar os limites do art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da condenação atualizada."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO e BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO
contra sentença proferida nos autos da Constituição de Servidão Administrativa de Passagem, aviada pela empresa PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa autora a pagar em favor da parte ré a quantia de R$ 340.423,96, a título de indenização por servidão administrativa, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Por consequência, tornou definitiva a liminar de Id. 8733117, de modo a conceder a posse da área destinada à implantação da servidão administrativa. Diante da existência de sucumbência recíproca, as partes foram condenadas pagamento das custas/despesas processuais bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, em 50% cada uma.

Alegam os apelantes que não se trata de imóvel sem utilização ou exploração econômica, como afirma a r. sentença, para afastar a incidência de juros compensatórios, mas, sim, de exploração de forma sustentável e observando as regras ambientais.

Defendem que os juros compensatórios no caso são totalmente devidos e destinam-se a indenizar os réus/apelados pela perda da posse. Cita precedente do STJ.

Concluem que “são devidos os juros compensatórios na forma preconizada pelos arts. 15-A e 15-B, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, e, por isso, merece reforma a r. sentença para condenar a Autora/Apelada ao pagamento de tais juros em razão da servidão de passagem que lhe foi assegurada.”.

Ao final requerem a condenação da apelada ao pagamento dos juros compensatórios à taxa de 12% ao ano, calculados sobre os 80% do valor da indenização, sob pena de negar vigência aos arts. 15-A e 15-B, do Decreto-lei n. 3.365/1941.

Nas contrarrazões, a apelada explica que “os Juros Compensatórios, utilizado para compensar o titular da área afetada pela não utilização da faixa de transmissão, não são aplicados de forma automática em todos os processos de constituição de servidão administrativa. Pelo contrário, para que a sua aplicação ocorra, a imissão provisória na posse precisa ocasionar algum tipo de prejuízo financeiro para os titulares da área afetada”, o que não é caso dos autos, vez que a linha de transmissão de energia elétrica é compatível com a atividade exercida na propriedade. Pugna pelo desprovimento do recurso a majoração dos honorários advocatícios.

Houve a necessidade de julgamento de Conflito de Competência que fixou as Câmaras de Direito Privado para julgamento.

Os autos então, após trânsito em julgado, retornaram e foram redistribuídos à minha relatoria em razão de prevenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO e BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO e por PARANAITA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Constituição de Servidão Administrativa de Passagem, aviada pela empresa PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa autora a pagar em favor da parte ré a quantia de R$ 340.423,96, a título de indenização por servidão administrativa, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Por consequência, tornou definitiva a liminar de Id. 8733117, de modo a conceder a posse da área destinada à implantação da servidão administrativa. Diante da existência de sucumbência recíproca, as partes foram condenadas pagamento das custas/despesas processuais bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, em 50% cada uma.

i.

Do recurso interposto por
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO e BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO.

A matéria dos juros compensatórios foi analisada nos Embargos de Declaração (id. 181310359), o qual peço vênia para transcrever:

“
De fato no momento da prolação da sentença, não foi analisado o pedido de juros compensatórios, oportunidade que passo a fazê-lo.

Destarte deve-se compensar os expropriados quando há a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Este foi o entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.332/DF, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, DJe 16.4.19, em que firmou o entendimento da constitucionalidade das normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade , ensejando a revisão da tese relativa ao Tema nº 282 pelo STJ na PET 12.344/DF, Min. Og Fernandes, DJe 13.11.20, dando-lhe a seguinte redação:

"i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2º, do Decreto-Lei 3365/41)"

Note-se que os §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941 (item II), assim estabelece:

"§ 1º Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero."

Nos moldes do tema 282 do STJ deve se observar a legislação vigente à época dos fatos.

Como se vê, prevaleceu o entendimento no sentido de que os juros compensatórios devem compensar somente a perda de renda
comprovadamente
sofrida pelo proprietário.

Por tal motivo, verifica-se que os juros compensatórios não têm a função de indenizar o valor da propriedade em si, mas sim de compensar a perda da renda decorrente da privação da posse e da exploração econômica do bem .

4. No caso dos autos, a servidão envolve uma pequena área, que foi objeto de perícia. Como demonstrou o laudo, a maior parte das áreas não era utilizada. Algumas áreas até tiveram benfeitorias e construções atingidas.

Assim, apesar dos incômodos e restrições dos expropriados, ora embargantes, não restou comprovado nos autos e a perda de renda dos requeridos, ante a instalação das linhas de transmissão em imóvel utilizado sem utilização.

Não havendo demonstração de que a imissão na posse resultou em perda de renda para os expropriados, não é cabível a fixação de juros compensatórios, a teor do artigo 15-A, § 1º, do Decreto- Lei nº 3.365/41.

Em caso análogo, em que não há incidência de juros compensatórios:

SERVIDÃO ADMINISTRATIVA JUROS COMPENSATÓRIOS. Alegação de ausência de comprovação da perda de renda dos expropriados. Decisão do STF na ADI 2332 (item II) que decidiu pela constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941, que determina a necessidade de comprovação da perda de renda do proprietário. Servidão que envolve pequenas áreas. Não há prova a justificar os juros compensatórios. Precedentes. Sentença reformada em parte. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00007799520108260424 SP 0000779-95.2010.8.26.0424, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 05/08/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2022);

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO E FUNDAMENTADO. ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6%. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 3.365/41, ARTIGO 15-A. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA ÁREA INDENIZADA PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Da análise do conjunto processual, não há qualquer prejuízo demonstrado para ensejar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença, aplicando-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief. 2. O interesse de agir é demonstrado quando a parte possui relação de utilidade entre a ofensa de um direito e a tutela jurisdicional pedido 3. O laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido, uma vez que demonstra valor da indenização, proporcional e razoável à servidão administrativa. Não há vícios em sua elaboração quanto aos riscos decorrentes da servidão. 4. Não há incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, de acordo com o Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A. RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0005555-42.2012.8.16.0103 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 11.05.2021). (TJ-PR - APL: 00055554220128160103 Lapa 0005555-42.2012.8.16.0103 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 11/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021).

Desta forma, não há incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse.

4. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão conforme proferida.”

Como se vê, a situação encontra-se delimitada negativa de
comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, de acordo com o Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A, para fins de juros compensatório. Já os apelantes, em suas razões recursais apenas defendem que
de “utilizam de forma sustentável e observando as regras ambientais”, sem, contudo, demonstrar que comprovou ao magistrado as perdas.

Veja-se que no laudo pericial, o perito já havia constatado que a área é utilizada para o plantio da cultura de soja e de milho, que quase metade era área produtivo e a outra com mata nativa.

Já a parte apelante, repito, não fez prova da
perda de renda sofrida por eles.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

ii.

Do recurso interposto por PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Em síntese, os pedidos são os seguintes:

- Seja reformada a sentença de origem para retirar a condenação da Apelante ao pagamento de juros moratórios, visto que há valores nos autos suficientes para o pagamento de todo montante da condenação pela constituição da servidão administrativa;

-

De forma alternativa, caso a incidência de juros moratórios seja mantida, que a sentença seja reformada para determinar a aplicação dos juros moratórios no percentual de 6% a partir do dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, ou seja 1° de janeiro do ano seguinte ao trânsito em julgado (art. 15-B Dec 3.365/41);

-

Seja reformada a sentença ultra petita para adequar a condenação da correção monetária, visto que o juízo utilizou de data anterior a distribuição da presente ação;

-

Seja adequada a condenação quanto à incidência de correção monetária sobre os valores já depositados nos autos, desde a data dos depósitos/pagamentos, bem como sobre o valor da condenação atualizada desde a data do laudo pericial, apurando-se assim, o valor total da diferença a ser indenizada;

-

Seja adequada a condenação da Apelante em relação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, para que haja incidência conforme preceitua o Decreto-Lei 3.365/1941, ou seja, limitando-se ao importe de 0,5% (meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre a oferta e a condenação, bem como determinando a correção monetária dos valores ofertados inicialmente, para que somente depois seja apurada a diferença em relação à condenação, sob pena de enriquecimento sem causa dos patronos da Apelada; e

- Seja determinada a restituição dos valores remanescentes depositado nos autos, via transferência bancária para a conta da Apelante.

Pois bem,

A empresa apelante insurge-se contra a sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedente a ação de constituição de servidão administrativa, determinou a incidência de juros moratórios e a correção monetária sobre o valor da indenização, além de fixar honorários advocatícios em desacordo com os critérios previstos no Decreto-Lei nº 3.365/1941. Postula, ainda, a restituição dos valores eventualmente excedentes.

A insurgência quanto à incidência de juros moratórios merece acolhimento.

Com efeito, constata-se nos autos que a apelante realizou, inicialmente, depósito no valor de R$ 178.024,58, para fins de imissão provisória na posse, e, posteriormente, depositou valor complementar de R$ 235.953,94, em virtude de acordo parcial firmado entre as partes. Por ocasião desse ajuste, a parte requerida levantou R$ 331.182,81, correspondente a 80% do montante total, com expressa anuência da expropriante. Essa composição foi homologada judicialmente.

O valor da indenização fixado na sentença, com base no laudo pericial, foi de R$ 340.423,96. Ora, o montante já levantado pela parte requerida (de 80%) praticamente corresponde a esse valor, sendo certo que o total depositado — R$ 413.978,52 — supera a condenação.

Diante desse contexto, é de se reconhecer que não houve atraso no pagamento da indenização, tampouco mora da expropriante, a afastar, por conseguinte, a incidência dos juros moratórios. Isso porque, à luz do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941, os juros moratórios destinam-se a recompor perdas decorrentes de inadimplemento, o que evidentemente não se configura quando há pagamento antecipado, em valor superior ao apurado pericialmente e levantado em parte pela parte expropriada.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reiteradamente afastado a aplicação de juros moratórios em situações análogas, conforme ilustra o seguinte julgado:

““PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. EXPROPRIADA QUE CONCORDOU COM A INTEGRALIDADE DO VALOR DEPOSITADO. RETIRADA DE 80%. PLEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. a) Conforme disposto no art. 15 – B do Decreto-Lei nº 3.365/41, que prevê sobre desapropriações por utilidade pública, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito. b) A Apelante desde o momento em que ingressou na demanda concordou com a integralidade depositada e postulou o levantamento. c) Importante ressaltar que a integralidade somente não foi levantada por ausência de interesse da própria Apelante, pois a legislação permite a retirada de 100% (cem por cento) quando houver a concordância expressa quanto ao valor e a imissão na posse (art. 34, § 2º do Decreto-Lei nº 3.365/41). d) Impossível o pagamento de correção monetária sobre o valor depositado, porque o montante já é corrigido monetariamente pelo índice da caderneta de poupança na conta judicial. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 5ª Câmara Cível - 0003125-09.2007.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 27.11.2023 - destaquei).”

Quanto à correção monetária, o pleito da apelante também deve ser acolhido. Considerando que o depósito judicial — incluindo o valor complementar — foi realizado em momento anterior à elaboração do laudo pericial, e que seu montante superou o valor da indenização fixada judicialmente, não subsiste fundamento para a incidência de correção monetária sobre tal valor.

A correção monetária tem por finalidade preservar o valor real da indenização, recompondo eventual defasagem temporal entre a fixação judicial do montante devido e o seu efetivo pagamento. No entanto, no caso concreto, essa defasagem não se verifica. O valor total de R$ 413.978,52 foi depositado previamente, em momento anterior à conclusão da perícia que fixou a indenização em R$ 340.423,96, de modo que a obrigação indenizatória se encontrava adimplida de forma antecipada e até mesmo superior.

Nessas circunstâncias, não há falar em correção monetária sobre valores já depositados em montante suficiente e antes da apuração pericial, sendo inaplicável qualquer atualização entre a data do laudo e o depósito. Após o efetivo depósito, a responsabilidade pela atualização monetária recai sobre a instituição financeira depositária, conforme estabelece a Súmula nº 179 do Superior Tribunal de Justiça:

"O estabelecimento bancário responde pelo pagamento da correção monetária relativa a valor de depósito judicial."

Para ilustrar o entendimento,
mutatis mutandis:

A propósito, para ilustrar, mutatis mutandis: “SERVIDÃO DE PASSAGEM – MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA – Pretensão de instituição de servidão de passagem em imóvel particular – Decreto nº 2.328/2016 do Município de Bragança Paulista – Área do imóvel declarada como área de utilidade púbica – Necessidade de implantação de rede coletora de esgoto – Sentença de procedência – Insurgência da SABESP apenas quanto à correção monetária, juros moratórios e compensatórios e condenação em honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre a oferta prévia e a indenização fixada. CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização monetária que deve observar a Tabela para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais deste E. Tribunal de Justiça (INPC)
no período compreendido entre a elaboração do laudo pericial e o depósito judicial – Após a realização do depósito, a atualização monetária deve ser feita pela instituição financeira – Inteligência da Súmula nº 179 do STJ.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – Depósito do valor indenizatório que se fez de forma integral e antes da imissão na posse – Cômputo de juros moratórios e compensatórios que deve ser afastado – Juros incidem sobre o que deveria ter sido pago e não foi, o que não se verifica no caso dos autos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários sucumbenciais que devem observar o art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41 – Princípio da especialidade – Honorários que devem ser fixados em 5% do valor da diferença apurada, considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelada – Sentença reformada no que tange à correção monetária, aos juros e aos honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10017762220178260099 SP 1001776-22.2017.8.26.0099, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022) destaquei

A respeito, já decidi, mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS – REGULARIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEPOSITADO – SÚMULA N. 179 STJ, É REALIZADA PELA ENTIDADE BANCÁRIA – CORREÇÃO ENTRE LAUDO E DEPÓSITO – JUROS MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE DIFERANÇA ENTRE A OFERTA PRÉVIA E DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – EXCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, com diversas diligências, não há falar em nulidade da citação por edital. Tendo em vista que o depósito prévio foi reconhecido como suficiente para fins de indenização,
a correção monetária é devida somente no período compreendido entre a elaboração do laudo e o depósito judicial; após isso, a atualização monetária é feita pela instituição financeira, nos termos da súmula n 179 do STJ.
Afasta-se a incidência de juros moratórios e compensatórios, assim como, os honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de diferença a oferta prévia e a indenização fixada na sentença.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000812-55.2011.8 .11.0008, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024) destaquei

Assim, impõe-se o afastamento da correção monetária sobre a indenização fixada judicialmente, porquanto a obrigação já estava antecipadamente satisfeita.

Quanto aos honorários advocatícios, é necessário ajustar a base de cálculo nos moldes do artigo 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, de modo a limitar sua fixação ao intervalo entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e o valor da condenação. Trata-se de critério específico aplicável às ações expropriatórias, cuja especialidade prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil.

Por fim, o pedido de restituição dos valores excedentes deverá ser apreciado na fase de cumprimento de sentença, mediante apuração contábil do valor efetivamente devido. Nada obstante, deve-se assegurar à apelante o direito de reaver eventual saldo remanescente, após as devidas compensações e atualizações legais.

No que tange ao pedido da apelante para que sejam expedidos editais destinados a dar ciência da sentença a terceiros, cumpre esclarecer que tal providência, prevista no art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, possui finalidade específica: permitir que terceiros eventualmente interessados se manifestem antes do levantamento do valor indenizatório, especialmente em casos de dúvida sobre o domínio ou existência de ônus sobre o bem.

Entretanto, conforme se verifica nos autos, os expropriados já levantaram 80% do valor depositado, mediante homologação judicial de acordo parcial, o que evidencia o atendimento das exigências legais previstas no dispositivo referido. Dessa forma, não subsiste utilidade processual no pedido de publicação de editais, podendo eventual necessidade ser avaliada na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por
JOÃO APARECIDO BARBOSA FILHO e BEATRIZ LUCHESI MATTOSINHO
, mantendo a sentença no ponto em que deixou de fixar juros compensatórios, por ausência de comprovação de efetiva perda de renda, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Por outro lado, dou parcial provimento ao recurso interposto por
PARANAITA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
para:

-Afastar a incidência de juros moratórios, tendo em vista o depósito integral da indenização em momento anterior à elaboração do laudo pericial;

- Afastar a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização fixada, diante do adimplemento antecipado da obrigação indenizatória em montante superior ao apurado;

- Determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados conforme o art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, dentro do limite de 0,5% a 5% sobre a diferença entre o valor da oferta e o valor da condenação final, após a devida atualização dos valores ofertados.

Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
,
majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, exclusivamente sobre a base de cálculo a ser considerada para a verba honorária da parte vencedora, nos limites já fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025